Tribunal: TJMT
Processo: 1005856-46.2017.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005856-46.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRAMONTINA MULTI S/A - CNPJ: 88.037.668/0001-54 (APELANTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), STOKY - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.701.023/0001-47 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), DOMMI ASSISTENCIA TECNICA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 22.906.803/0001-42 (APELANTE), JOSE VICENTE DA CUNHA - CPF: 026.809.341-56 (APELADO), ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO), STOKY - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.701.023/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMMI ASSISTENCIA TECNICA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 22.906.803/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.

1005856-46.2017.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Tramontina Multi S.A.

Apelado:
Jose Vicente da Cunha.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - VÍCIO NO PRODUTO NÃO SANADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL –
QUANTUM
ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a empresa sanado o vício do produto, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, III, do CDC.

O dano moral restou configurado, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que indefinidamente suportar o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.

1005856-46.2017.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Tramontina Multi S.A.

Apelado:
Jose Vicente da Cunha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Tramontina Multi S.A., visando a reforma da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por José Vicente da Cunha, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando às rés Tramontina Garibaldi S.A Indústria Metalúrgica e Dommi Assistência Técnica de Locação de Equipamentos Elétricos Eireli–ME, solidariamente, a indenizarem o autor pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação da ultima ré e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. Ao final, condenou ainda as requeridas, ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a requerida Tramontina Multi S.A. recorre, suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, vez que não colaborou para o evento causador dos problemas alegados, não tendo participado de nenhuma relação jurídica com o apelado que pudesse ensejar a procedência desta.

Afirma que a Tramontina é empresa distinta da assistência técnica, não tendo controle e gerência sob seus atos. Portanto, se houve alguma falha, isso ocorreu por culpa exclusiva da assistência técnica, que responde objetivamente pelos seus atos.

No mérito, sustenta a indevida condenação solidária da apelante por algo que sequer deu causa e que não tenha sido minimamente comprovado, restando prejudicada qualquer tese da defesa, pois a fabricante sequer sabe o real problema apresentado pelo produto, que, inclusive, pode ter sido causado pelo próprio recorrido, por mau uso do mesmo.

Segue alegando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar dano moral, e alternativamente, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 204356677, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.

1005856-46.2017.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Tramontina Multi S.A.

Apelado:
Jose Vicente da Cunha.

V O T O

Cinge-se dos autos que Jose Vicente da Cunha ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela em desfavor de Tramontina Multi S.A., Dommi Máquinas e Locações e Stoky Distribuidora, aduzindo que adquiriu uma serra de mármore marca Tramontina, modelo 4.3/8, de 127V e 1250W, na segunda ré, em 09.03.2017, e que após 45 (quarenta e cinco) dias, o produto parou de funcionar.

Disse ter contatado a assistência técnica e lá permaneceu por 20 (vinte) dias, quando em contato telefônico foi informado que a corré Tramontina enviaria uma peça para conserto, contudo, nada foi feito.

Afirmou que por conta da inércia das empresas requeridas, perdeu vários serviços, posto que é pedreiro e depende da máquina para o trabalho.

Diante disso, requereu a concessão de tutela para determinar que as rés consertem a serra mármore ou restituam o valor pago, de R$ 216,21. Ao final requereu a confirmação da medida e a condenação das rés ao pagamento de danos morais, sugerindo a importância de 15 (quinze) salários mínimos.

A corré Dommi Assistência Técnica de Locação de Equipamentos Elétricos Eireli–ME foi citada e não ofertou defesa. Ainda, não compareceu na audiência conciliatória, tendo a Magistrada
a quo
decretado sua revelia.

Após o trâmite processual, a douta magistrada proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando às rés Tramontina Garibaldi S.A Indústria Metalúrgica e Dommi Assistência Técnica de Locação de Equipamentos Elétricos Eireli–ME, solidariamente, a indenizarem o autor pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação da ultima ré e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. Ao final, condenou ainda as requeridas, ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Contra essa decisão, recorre a requerida Tramontina Multi S.A., suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, vez que não colaborou para o evento causador dos problemas alegados, não tendo participado de nenhuma relação jurídica com o apelado que pudesse ensejar a procedência desta.

Afirma que a Tramontina é empresa distinta da assistência técnica, não tendo controle e gerência sob seus atos. Portanto, se houve alguma falha, isso ocorreu por culpa exclusiva da assistência técnica, que responde objetivamente pelos seus atos.

No mérito, sustenta a indevida condenação solidária da apelante por algo que sequer deu causa e que não tenha sido minimamente comprovado, restando prejudicada qualquer tese da defesa, pois a fabricante sequer sabe o real problema apresentado pelo produto, que, inclusive, pode ter sido causado pelo próprio recorrido, por mau uso do mesmo.

Segue alegando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar dano moral, e alternativamente, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. De proêmio, passo a analise da ilegitimidade passiva suscitada pela apelante.

Como é cediço, é assente na Corte Superior o entendimento segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa, possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização
.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ
.

Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva da fabricante Tramontina Multi S.A., posto que tanto esta quanto a empresa autorizada a prestar os serviços em nome dela (fornecedores), fazem parte da cadeia de consumo e são responsáveis solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA. MOTOCICLETA ZERO KM. CONCESSIONÁRIA DA MARCA SUZUKI. PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO NÃO CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA. PAGAMENTO INTEGRALMENTE REALIZADO PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. - SOLIDARIEDADE DA FABRICANTE DO PRODUTO.

A solidariedade entre o fabricante do produto e a concessionária que comercializa o produto fabricado está prevista no art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.
Interpretação ampliativa da norma que abarca no conceito de representantes autônomos a concessão comercial, regulada pela Lei nº 6.729/79...”.
(TJRS, RAC nº 70044824928, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 25.04.2012).

Desta forma,
rejeito a preliminar
.

Ultrapassado este ponto, adentrando a análise do mérito recursal
, em que pese às ilações da apelante, tenho que agiu com o costumeiro acerto a Magistrada singular.

No caso dos autos, não resta dúvida que foi cabalmente demonstrado pelo apelado, consoante documentos juntados aos autos, que o produto acusou problemas logo após a sua aquisição, sendo levado para o conserto (assistência técnica autorizada), contudo, sem êxito.

Em se tratando de vício em bem durável, o art. 12 do CDC, aponta a responsabilidade objetiva do fabricante, que responde independentemente de culpa, veja:
“o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”.

Por seu turno, os incisos do §1º, do art. 18, do CDC, franqueiam três alternativas ao consumidor que adquire produto defeituoso, cujo vício não é sanado pelo fornecedor,
verbis
:

"Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§1°. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço
...".
(negritei)

In casu,
consta dos autos, que a Serra Mármore do apelado apresentou defeito 45 (quarenta e cinco) após a sua aquisição e que, em razão disso, em 28.04.2017 deu entrada na assistência técnica - Dommi Máquinas e Locações, contudo, não houve a substituição do produto, tampouco a solução do problema até a data da propositura da ação originária.

Nessa linha, em que pese os argumentos apresentadas pela apelante, é inegável que a compra de um produto novo que apresenta defeito pouco tempo depois, sem o devido conserto no prazo legal, são suficientes para demonstrar os prejuízos de caráter moral ao proprietário.

Desta forma, entendo que restou configurado o dano ao apelado, uma vez que,
repito
, não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o adquirente tenha que suportar indefinidamente o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados.

Portanto, estando conexa a conduta ilícita praticada pela apelante e o dano moral sofrido pelo apelado, o pagamento de indenização é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença.

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelado, entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) restou adequado, condizendo com a razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024